Tribunal: STF
Processo: ADI 1078
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
MEDIDA PROVISORIA N. 506, DE 25/5/1994, ART. 1.. MEDIDA LIMINAR
INDEFERIDA. MEDIDA PROVISORIA CUJA VIGENCIA CESSOU. CESSANDO A
VIGENCIA DA MEDIDA PROVISORIA N. 506/1994, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISORIA N. 557, DE 27/7/1994, ORA TAMBÉM SUBMETIDA AO CRIVO DE
CONSTITUCIONALIDADE NO STF (ADIN 1.111-1/600), RESTOU PREJUDICADA
A ADIN N. 1078-6/600.